Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004651-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 013.710.481-26 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 013.710.481-26 (PACIENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 034.777.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARTINS DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, §2º, III E IV, DO CP – ALEGAÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA –REGULAR MARCHA PROCESSUAL – DUPLICIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Marcio Vieira do Nascimento
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente responde ação sob nº. 1171-39.2019.811.0100, código 77394, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, III e IV, do CP, sendo preso em 08 de junho de 2019 na comarca de Tangara da Serra/MT, em virtude de mandado de prisão expedido pela comarca de Brasnorte/MT.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está preso há quase 260 (duzentos e sessenta) dias.

Relata que a audiência de instrução foi marcada para 19/11/2019, todavia na ocasião uma testemunha da acusação estava ausente, tendo o MPE insistido para que fosse ouvida, requerendo nova data para a audiência de continuação, que foi designada para 12/02/2020, e se não bastasse, supreendentemente, foi adiada novamente para 01/04/2020.

Explica que à evidente excesso no tempo da prisão do paciente, sem findar a instrução criminal, sendo que essa demora não foi provocada pela defesa, e assim configura uma verdadeira punição antecipada.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo para a formação da culpa. (Id. 34714976)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 35333465). Informações juntadas (Id. 36408958).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 38766480)

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Marcio Vieira do Nascimento
, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na condução do processo noticiando que o beneficiário está sob custódia direta do Estado há quase 260 (duzentos e sessenta) dias, sem qualquer previsão para prolação de sentença.

Para a adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 36408958)

“(...) BREVE RESUMO FÁTICO E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS.

Trata-se Ação Penal em desfavor de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

Consta nos autos que o paciente foi preso em 10 de junho de 2019 por força do mandado de prisão expedido por este juízo (fls. 138/139), com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, aliada a gravidade concreta dos fatos, conforme a seguinte decisão:

Vistos.

Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial local em desfavor de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento.

Instaurou-se, por meio de portaria, o Inquérito Policial 35/2019. Cuida-se de caderno investigativo que busca apurar crime de homicídio qualificado ocorrido na Rua Vilhena, bairro Renascer, possivelmente no dia 02 ou 03 de abril de 2019 (chegou-se ao conhecimento da autoridade policial apenas nos dia 03 de abril de 2019). Suspeita-se o crime em comento, que vitimou João Martins, tenha ligação com o tráfico de drogas.

Afirma a autoridade policial que as investigações em curso evidenciam que os representados, por questões ligadas ao tráfico de drogas, previamente ajustados e com unidade de desígnios teriam ceifado a vida de João Martins de Souza. Aduz, ainda, que os ora representados são suspeitas de outros ilícitos penais.

A esse propósito, representou pela decretação da prisão preventiva de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, entendendo haver elementos que apontassem para outra medida cautelar de natureza pessoal diversa daquela pretendida pela autoridade policial, pugnou pela decretação da prisão temporária de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento.

É o relatório. Decido.

Conquanto o Ministério Público tenha se manifestado diversamente da autoridade policial, isto é, requerendo a prisão temporária de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento, tem-se que a medida mais acertada é a prisão preventiva dos ora representados.

Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal). Assim, a regra seria a liberdade provisória do acusado.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal é consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282, I e 312 do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo Boletim de Ocorrência n.º 2019.102185 (fls. 10/13), pelos termos de depoimento das testemunhas Siegrid Rietslaff (fls. 51/52), José Dimas Cabral (fls. 54/55) e Claudinéia de Rezena Gomes (fls. 58) e pelos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 53, 56 e 59).

Siegrid Rietslaff, pessoa que fornecia marmitas à vítima, em seu depoimento às fls. 51/52, informou que no dia 02/04/2019, por volta das 18h, possivelmente momentos antes da consumação do crime em comento, que os ora representados estiveram em sua residência à procura da vítima. Informou, ainda, que no mesmo dia, por volta das 19h30min, a vítima teria ido buscar marmita e dito que os representados estavam na sua casa. Ademais, relatou que o representado Márcio devia à vítima a importância de R$ 2.000,00. A vítima contou a Siegrid Rietslaff que intentava pegar o veículo de Márcio, um Volkswagen Gol de cor preta, como forma de quitar a dívida.

Já José Dimas Cabral, vizinho da vítima, em seu depoimento às fls. 54/55, afirmou que um rapaz num Volkswagen Gol de cor preta, frequentava periodicamente a casa da vítima. Nesse sentido, informou que nos últimos dois dias esse rapaz teria dormido na casa da vítima. Por fim, relatou que uma mulher estaria na companhia do ora representado Márcio.

No mesmo norte foram as declarações de outra vizinha da vítima em seu depoimento às fls. 58, Claudinéia de Rezena Gomes. Ela relatou que um rapaz, num veículo Volkswagen Gol de cor preta, vinha frequentando costumeiramente a casa da vítima, bem como que repousou na casa da vítima nos dois dias anteriores ao crime.

Aos investigadores, conforme se infere dos depoimentos acostados às fls. 45/47 e 48/50, José Dimas Cabral e Claudinéia de Rezena Gomes informaram que no dia anterior ao crime, um veículo gol Volkswagen de cor preta permaneceu na casa da vítima. Relataram, nesse sentido, que quando o veículo chegou avistaram um homem e uma mulher no interior deste, e que seriam as mesmas pessoas que por vezes frequentavam a casa da vítima.

José Dimas Cabral igualmente informou que nos dias dos fatos, por volta das 10h, teria visto Márcio saindo todo desconfiado da residência da vítima. Claudinéia de Rezena Gomes, por sua vez, ao ver um vídeo de Márcia Aparecida dos Santos, reconheceu-a como sendo a mesma mulher que estava na casa da vítima na noite anterior aos fatos.

Às fls. 53, 56 e 59, constam Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa dando conta de que Siegrid Rietslaff, José Dimas Cabral e Claudinéia de Rezena Gomes reconheceram Márcio Vieira do Nascimento e Márcia Aparecida dos Santos de Meira como sendo as pessoas autores dos fatos narrados por eles em seus respectivos depoimentos (fls. 51/52, 54/55 e 58). Reconheceram, igualmente, o veículo Volkswagen Gol de cor preta (fls. 41).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados, sobretudo porque se evadiram do distrito da culpa.

Nesse ponto, é oportuna a colação do seguinte precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“STF-0125564) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade do agente é menor. Precedentes. 2. Situação concreta em que a prisão preventiva está embasada na periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, além da evasão do distrito da culpa. 3. Ordem denegada, revogada a liminar. (Habeas Corpus nº 141093/PA, 1ª Turma do STF, Rel. Marco Aurélio. j. 16.10.2018, maioria, DJe 30.10.2018).”

Merece registro, ainda, que a prisão dos representados é imprescindível à instrução criminal, eis que existem fortes indícios acostado aos autos de que os representados sejam os autores do crime.

Com estas considerações, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, por conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Márcia Aparecida dos Santos de Meira e Márcio Vieira do Nascimento.

Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.”

A denúncia foi recebida em 05/07/2019 (ref. 4). Vejamos:

“Vistos.

Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA e MÁRCIO VIEIRA DO NASCIMENTO eis que há provas indicativas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados aos acusados. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395.

Citem-se os denunciados para responderem à acusação, por escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, art. 406. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que interessem às suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário.

Quando da efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar aos acusados se possuem advogado e em caso de resposta negativa, perguntar-lhes, sob as penas da lei, se têm condições de constituir algum ou se necessitam que lhes sejam nomeado um defensor dativo, certificando o teor das respostas apresentadas.

Com as respostas apresentadas pelos acusados, retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.

Defiro pedido de juntada dos extratos dos antecedentes criminais da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.

Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.

Oportunamente, registro que mantenho as prisões preventivas dos acusados, eis que entendo que suas custódias cautelares é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que essas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública, nem são aquelas adequadas à gravidade do crime, em tese, praticado (alta).

De mais a mais, não houve alteração fática desde a decretação da prisão preventiva, apta a ensejar a revisão do “decisum” anterior.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Diligências Necessárias.”

O paciente foi devidamente citado em 16/07/2019 (ref. 22) e considerando a não apresentação da resposta à acusação (ref. 41), determinou-se sua intimação para constituir advogado ou informar eventual impossibilidade (ref. 43).

O paciente foi intimado em 09/09/2019, ocasião em que informou o desejo na nomeação de defensor dativo (ref. 81).

Nomeada defesa dativa (ref. 93), apresentou-se resposta à acusação em 10/10/2019 (ref. 97). Em seguida, verificada a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2019, às 13h30min (ref. 103), tendo esta sido realizada, ocasião em que foi concedido prazo de 05 (cinco) dias à defesa do paciente para apresentação da procuração. Bem como revogada a nomeação do defensor dativo. Na mesma ocasião foi homologada a desistência da testemunha Luiz Miguel Lima Jara e, designada audiência de continuação para inquirição da testemunha Gracielly Rosa Ormond e interrogatório dos acusados para o dia 12/02/2020, às 09h00min (ref. 147)

Ato continuo, em razão da necessidade de readequação de pauta, haja vista a licença para tratamento médico da douta Magistrada Titular desta Vara, consoante Cia 0705527-02.2020.8.11.0100, a audiência foi redesignada para o dia 01/04/2020, às 15h00min (ref. 196).

O paciente, por intermédio de sua defesa, pugnou pela revogação da sua prisão, aduzindo suposto excesso de prazo para a finalização da instrução em 11/02/2020 (ref. 201), tendo o Ministério Público pleiteado pelo indeferimento do pedido (ref. 210). O pedido foi indeferido à ref. 212, sob o fundamento de que se mantém inalterados os motivos que ensejaram a aplicação da medida extrema, bem como que em razão da complexidade e gravidade dos fatos, a flexibilização dos prazos são justificáveis, conforme a seguinte decisão prolatada:

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do acusado Márcio Vieira do Nascimento, aduzindo, em síntese, que o excesso de prazo em razão do atraso injustificado para finalização da instrução criminal trata-se de fato novo capaz de ensejar a revogação da prisão do acusado.

Com vistas dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, consoante parecer de ref. 210.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o acusado foi preso em 10/06/2019, por força do mandado de prisão preventiva expedido por este juízo.

Consigno que já houve o recebimento da denúncia (ref. 4) e, a fase instrutória encontra-se em andamento, não havendo se falar em excesso de prazo, neste momento, pois conforme se depreende pela simples análise processual, a complexidade e gravidade dos fatos, justificam a flexibilização dos prazos.

Ademais, insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, a existência ou não de excesso de prazos não pode ser obtida simplesmente por regras estritas, mas sim de acordo com as peculiaridades de cada processo. Além do que, a fixação de prazos para concretização dos atos processuais, sem antes se atentar a complexidade e peculiaridade de cada processo afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5°, inciso LXXVIII da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não se verifica qualquer desídia ou irregularidade do Juízo na condução do processo diante das peculiaridades do caso concreto. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal deve ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitida a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal de acordo com as peculiaridades do processo, tais como complexidade do feito, pluralidade de réus e expedição de cartas precatórias. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 262.176/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

No mais, verifico que os motivos ensejadores da aplicação da medida extrema continuam evidentes nesta ação penal. Assim, tenho que os requisitos do artigo 312 do CPP estão suficientemente comprovados, tendo em vista a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e imprescindibilidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ademais, trata-se de causa complexa, com elevado número de testemunhas e com necessidade de expedição de carta precatória.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado MÁRCIO VIEIRA DO NASCIMENTO, tendo em vista não reconhecer o excesso de prazo injustificado para a finalização do processo, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal, conforme os motivos delineados acima e a presença dos requisitos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código Penal.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão anterior de ref. 196.

Intime-se o réu desta decisão e cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Sirva-se a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com anotação de urgência.

Às providências.

Em análise às teses da impetração, em observância ao artigo 1.501, III, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedora-Geral da Justiça (CNGC), verifico que se trata de pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva, em que a Defesa aduz o excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista que o Paciente encontra-se preso há quase 250 (duzentos e cinquenta) dias.

Argumenta, ainda, que resta demonstrada a desnecessidade da medida extrema, e que as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes.

Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente encontra-se bem delineados na decisão proferida por ocasião da sua decretação (fls. 72/75).

No caso, em que pese tratar-se de medida excepcional, a medida revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar o meio social e prevenir eventual prejuízo a produção de provas, com coação e pressão sobre as testemunhas.

Além disso, a testemunha Gracielly Rosa Ormond, perante Autoridade Policial, esclareceu:

“QUE no dia 03/04/2019, por volta das 17h30min, o Escrivão de Policia CARLOS recebeu uma ligação de SIEGRID RETZLAFF, vulgo “KIKA”, noticiando que alguém teria ido até a residência de seu amigo JOÃOZINHO, localizada no bairro Renascer e que ele estaria morto na sala da residência que locava; QUE KIKA não passou as informações precisas de onde seria o local e então a depoente juntamente com o investigador de Policia DANILO GERMINARI, deslocaram até a residência de KIKA, que fica no Jardim Santo Amaro nesta cidade e em seguida com a orientação dela chegamos até a residência da vítima, que ao adentrarmos no quintal da residência de JOÃOZINHO nos deparamos com algumas pegadas de sapato do lado de fora e a porta da sala apenas encostada por uma tábua, que tiramos a tábua e encontramos um corpo em óbito caído na sala da referida casa com um martelo do lado, sangue, marcas de sapato que também pisou no sangue e o rosto coberto; QUE ao constatarmos a veracidade das informações isolamos o local do crime e acionamos a Politec de Tangará da Serra; QUE conversamos com o casal CLAUDINEIA DE REZENA GOMES e JOSÉ DIMAS CABRAL, que moram do lado da residência onde estava o corpo em óbito e eles informaram que no dia anterior aos fatos teve um veículo Gol de cor preta com escrita Kimberly Dayane que passou a noite na residência, que viram nesse gol uma mulher e um cara; QUE já tinham vistos eles anteriormente na residência da vítima sendo que JOSÉ DIMAS ainda viu o caro no dia dos fatos saindo todo desconfiado da residência por volta das 10h00min; QUE esposa de JOSÉ DIMAS,

a senhora CLAUDINEIA viu um vídeo da suspeita MARCIA e a reconheceu como sendo a mulher que estava no local na noite anterior ao dia dos fatos, que como tínhamos conhecido que JOÃOZINHO, o possível dono da residencia que estava em óbito seria amigo de KIKA e inclusive já locou uma casa dela, começamos a indagar KIKA sobre o que teria acontecido dos dias anteriores ao fato e ela disse que no dia anterior a noiada MARCIA e seu namorado MARCIO pararam em sua residencia num GOL azul escuro escrito KIMBERLY e perguntou sobre JOÃOZINHO, que ainda nesse mesmo dia JOÃOZINHO, que era traficante, compareceu em sua residência afirmando que iria no Novo Mundo no dia seguinte cobrar um usuário de drogas e que para fazer a cobrança iria utilizar o carro de MARCIA namorado de MARCIA, GOL azul escuro (...)

A testemunha Siegrid Retzialf “KIKA”, perante a Autoridade Policial afirmou reconhecer ambos os acusados, afirmando:

“(...) QUE a declarante faz comida para vender, mas os clientes que vão buscar as marmitas; QUE no sábado, 30/03/2019, o JOÃOZINHO disse que o MARCIO, namorado de MARCIA, pediu para ficar na casa dele, pois tinha brigado com ela; QUE no dia 02/04/2019, quando JOÃZINHO foi buscar a marmita ele disse para a depoente que no outro dia iria no Distrito de Mundo Novo cobrar R$1.600,00 (um mil reais), do usuário “NEGUINHO”, e iria com o carro do MARCIO, um GOL de cor escura com a escrita KIMBERLY; QUE ele disse também que o MARCIO devia R$2.000,00 (dois mil reais), para ele e se ele não pagasse logo, ele iria pegar o carro do MARCIO; QUE na mesmo dia, por volta das 18h00min o MARCIO e a MARCIA, passaram pela casa da depoente, no GOL, e perguntaram de JOÃOZINHO e a depoente disse que ele tinha ido para a casa dele; QUE por volta das 19h30min, o JOÃOZINHO foi buscar a janta e disse que o MARCIO e a MARCIA na casa dele, mas não disse se eles tinhas ficado na casa; QUE ele pegou a marmita e logo foi embora; QUE o JOÃOZINHO disse que não queria MARCIO na casa dele, porque ele não gosta da MARCIA; QUE no dia 03/04/2019, estranhou que o JOÃOZINHO não foi buscar a marmita, então por volta das 16h00min, cortou o cabelo do LUIZ e após pediu para ele ir na casa do JOÃOZINHO ver se ele estava em casa porque ele não atendia o telefone; QUE depois de um tempo o LUIZ chegou e disse que o JOÃOZINHO estava morto, caído ao lado da porta e tinha um martelo próximo a ele (...); QUE no dia anterior aos fatos, 2/4/2019, por volta das 14h00min, MARCIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRA realizou um furto de R$4.000,00 (quatro mil reais) no mesmo bairro da vítima JOÃOZINHO; QUE nesse furto a própria mãe de MARCIA viu ela saindo da residência da vítima e entrando num carro preto com um tal de “MARCOS” (...).”

A testemunha José Dimas Cabral, vizinho da vítima, perante a Autoridade Policial esclareceu:

“(...) QUE há aproximadamente 30 (trinta) dias mudou na casa ao lado da casa do declarante um senhor, que não sabe o nome; QUE sempre ia nessa casa um rapaz de um carro GOL de cor preta, inclusive várias vezes ele dormia na nessa casa vizinha; QUE não tinha contato com esse vizinho; QUE no dia 03/04/2019 quando acordou por volta das 06h00min, viu que o GOL preto estava na casa do vizinho (...).”

Ademais quanto ao pleito de relaxamento da prisão por alegação de excesso de prazo para o fim da instrução processual, não merece acolhimento, uma vez que o paciente foi preso no dia 10/06/2019 (fls. 138/139), após o cumprimento da ordem de prisão expedida por este juízo, sendo que depois de distribuída a ação penal e recebida à denúncia, o paciente foi devidamente citado e deixou de apresentar reposta à acusação, no prazo legal, dando ensejo ao atraso processual. Além disso, os fatos apurados nos autos trata-se de crime hediondo com elevada complexidade e dotado de gravidade concreta, o que justifica a flexibilização do prazo.

Nesse sentido cito:

(...)

No mais, condigno que a MM.ª Juíza de Direito Titular desta Vara está respondendo cumulativamente pela 2ª Vara da Comarca de Juína/MT e atualmente encontra-se de licença médica para tratamento de saúde, consoante CIA nº 0708286-36.2020.8.11.0000. Ao passo que este Magistrado em substituição legal, situa-se na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Primeira Vara, localizada a aproximadamente 180 km da Comarca de Brasnorte/MT, que se encontra em correição.

Convém ressaltar, ainda, que houve o período de recesso, correspondente aos dias 20/12/2019 à 06/01/2020, bem como feriado de carnaval nos dias 24 e 25 de fevereiro do corrente ano.

Destarte, não vislumbro nenhum atraso decorrente da desídia do Poder Judiciário, como mencionado pelo respeitável causídico, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão do paciente por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Da mesma forma, não há elementos que demonstrem que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para reinserir o paciente no meio social, restando apenas à custódia preventiva como meio de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ao menos neste momento.

Merece registro que apesar do paciente não possui condenação transitada em julgado, respondendo a outra ação penal de nº 14282-31.2019.811.0055 (Código 314449) na Comarca de Tangará da Serra/MT, registro que a presença de circunstância pessoais favoráveis não garantem, de per sim, a concessão do benefício ora pleiteado se presente os pressupostos ensejadores da prisão preventiva.

A respeito do assunto, os tribunais pátrios têm decidido que:

(...)

Por fim, consigno que o feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento em continuação, designada para o dia 01 de abril de 2020, às 15h00min. (...).”

Cabe consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua eventual complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“Não há falar em excesso de prazo quando a ação penal, diante de suas particularidades e desdobramentos processuais, tramita sem extrapolar os limites da razoabilidade e, além disso, não se percebe a ocorrência de descaso do Juízo processante. 4. Ordem denegada." (HC 449.070/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

E ainda, o aresto do E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – EXTINÇÃO, NESSE PONTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM CERTA DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – SOBRECARGA DE TRABALHO QUE ACOMETE O D. JULGADOR – ADMITIDA CERTA FLEXIBILIZAÇÃO NO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA. (...) 2. Mérito: Por não serem peremptórios ou fatais, os prazos processuais admitem dilatação diante das particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus, acusados pela prática de crimes complexos, com a necessidade de expedição de carta precatória, sem que isto caracterize coação ilegal, máxime se não houver desídia do órgão judicial ou da parte acusadora. Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, inclusive a sobrecarga de trabalho que acomete o Poder Judiciário pode ser considerada para fins de flexibilização do princípio da razoável duração do processo, sem configurar qualquer constrangimento no direito ambulatorial do increpado, que pode ser mantido em cárcere preventivo desde que permaneçam os requisitos e fundamentos da medida extremada, como ocorre in casu”. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
, e em consulta ao sistema de Gerenciamento de Processos do Estado do Mato Grosso “
Primus
”,

houve a necessidade de expedição de carta precatória durante a instrução processual em razão da duplicidade de réus, e pela quantidade de testemunhas que moram em outra Comarca,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Deste modo, tenho que a dilação de prazo para encerramento da instrução processual encontra-se justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente esquadrinhados nas informações do juiz
a quo
e, nesse contexto, não identifico desídia judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais referentes a necessidade de expedição de cartas precatórias, demora na apresentação da resposta à acusação, e demais circunstâncias.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“
O excesso de prazo pela demora na conclusão da instrução criminal somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos. Precedentes
[...].” (Habeas Corpus nº 290.830/MT - Relatora: Min.ª Regina Helena Costa - 6.5.2014 - grifado)

“HABEAS CORPUS – [...] – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – TRAMITAÇÃO COMPREENDIDA COMO REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. [...]
Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.”
(HC nº 174121/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 28.1.2015 - grifado)

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

A propósito:

“[...] 1. O excesso de prazo para o término da instrução criminal, segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 2. Não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia quando o retardo no processamento do feito criminal advém da complexidade da causa, da pluralidade de réus (quatro), bem como da necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, entre eles a notificação dos acusados, transferidos para outra Comarca depois da tentativa de fuga da carceragem da Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP, sem notícia de desídia atribuível ao magistrado singular ou à acusação, como no caso presente. Precedentes. 3. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 63.002/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 18/9/2015).

Nota-se também que a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 01/04/2020, foi cancelada em 19/03/2020, considerando a

Portaria-Conjunta nº. 249, de 18 de março de 2020.

Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Marcio Vieira do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020